Tribunal: TJES
Processo: 5002001-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002001-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PADOANI & BASSINI CENTRAL DE SERVICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MAZOCCO E CANAL LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
PADOANI E BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
em face da r. decisão
(
ID n.

1186144), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo de nº 0017234-32.2016.8.08.0035, que reconheceu a incompetência do foro e remeteu os autos para o foro de domicilio da sede da empresa (Comarca de Pedro Canário).

Alega o agravante, em suma, a validade do contrato assinado e da cláusula de eleição de foro, de forma que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Vila Velha é o competente para análise do processo.

Afirma que o magistrado
a quo

“Deixou de perceber também a clara confissão existente no mérito da defesa da agravada, A QUAL ADMITIU QUE O CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVANTE EXISTIA, mas que era gratuito e não oneroso, pois segundo ela, a agravante, apenas usou, mediante favor, de um outro contrato da requerida, ora agravada, junto ao consórcio PAVOTEC-TRAIL, o que é um tremenda falácia. Também confessou que desse "contrato gratuito" utilizou apenas um caminhão da agravante.”

Aduz, ainda, que a falta de assinatura da agravada não invalida o contrato, haja vista que por outros meios de prova é clara e perfeitamente possível conferir-lhe validade e eficácia, na exata medida prevista no art. 113 do CC.

Pleiteia que seja deferido o pedido de concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a expedição de mandado ao CONSÓRCIO TRAIL - PAVOTEC (CONSORCIO FIOL DE ILHEUS) com ordem para suspensão/bloqueio de quaisquer pagamentos para a empresa agravada e/ou seus sócios e prepostos, até o montante de R$ 71.740,52 (setenta e um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), devendo qualquer crédito a favor da agravada ser depositado em Juízo.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de cassar a r. decisão objurgada e manter a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para apreciar e decidir o feito.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID n. 1203537).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1749142).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de Novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre relator, para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
PADOANI E BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA
em face da r. decisão
(
ID n.

1186144), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos do processo de nº 0017234-32.2016.8.08.0035, que reconheceu a incompetência do foro e remeteu os autos para o foro de domicilio da sede da empresa (Comarca de Pedro Canário).

Alega o agravante, em suma, a validade do contrato assinado e da cláusula de eleição de foro, de forma que o MM. Juiz de Direito da Comarca de Vila Velha é o competente para análise do processo.

Afirma que o magistrado
a quo

“Deixou de perceber também a clara confissão existente no mérito da defesa da agravada, A QUAL ADMITIU QUE O CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVANTE EXISTIA, mas que era gratuito e não oneroso, pois segundo ela, a agravante, apenas usou, mediante favor, de um outro contrato da requerida, ora agravada, junto ao consórcio PAVOTEC-TRAIL, o que é um tremenda falácia. Também confessou que desse "contrato gratuito" utilizou apenas um caminhão da agravante.”

Aduz, ainda, que a falta de assinatura da agravada não invalida o contrato, haja vista que por outros meios de prova é clara e perfeitamente possível conferir-lhe validade e eficácia, na exata medida prevista no art. 113 do CC.

Pleiteia que seja deferido o pedido de concessão da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar a expedição de mandado ao CONSÓRCIO TRAIL - PAVOTEC (CONSORCIO FIOL DE ILHEUS) com ordem para suspensão/bloqueio de quaisquer pagamentos para a empresa agravada e/ou seus sócios e prepostos, até o montante de R$ 71.740,52 (setenta e um mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), devendo qualquer crédito a favor da agravada ser depositado em Juízo.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de cassar a r. decisão objurgada e manter a competência do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha para apreciar e decidir o feito.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID n. 1203537).

Contrarrazões apresentadas (ID n. 1749142).

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. Adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pleito liminar.

Trata-se na origem de Ação Monitória ajuizada por PADOANI E BASSINI CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA em face de MAZOCOO E CANAL LTDA, na qual foi alegada, em sede de contestação, exceção de incompetência, sob o fundamento da invalidade da cláusula de eleição de foro porquanto o contrato firmado entre as partes não fora assinado.

O magistrado, na decisão agravada, reconheceu a incompetência do foro e remeteu os autos para o foro de domicilio da sede da empresa (Comarca de Pedro Canário), nos termos do artigo 100, IV, a, do CPC.

Pois bem. No caso sob exame, não verifico razões para modificar a decisão agravada, encontrando-se ela em consonância com a jurisprudência pátria, no sentido de que
a ausência de assinatura do contrato implica em afastar a validade da cláusula de eleição do foro.

Destaco: “
Não há como extrair validade da cláusula de eleição de foto, tendo em vista que o respectivo instrumento de contrato não se encontra assinado pelas partes”
(TJBA, Agravo de Instrumento nº 0005414-71.2017.8.05.0000, DJE 31/05/2017).

Ainda: “
O contrato juntado ao processo não chegou a ser assinado, não podendo, portanto, esta cláusula ser imposta à parte que com ela não concordou”.
(TJ-PR – Ação Civil de Improbidade Administrativa: 9561064 PR 956106-4 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 27/03/2013, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1085 23/04/2013).

Outrossim, nas hipóteses em que se discute a própria validade do contrato, o C. STJ tem entendido que o foro de eleição não prevalece, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
CONTRATO NÃO ASSINADO PELAS PARTES, CUJA VALIDADE É OBJETO DE ANÁLISE NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO ART. 94 E 100, IV, "A", DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1491040/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO VISANDO A ANULAÇÃO DE CONTRATO. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA.
AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. PROPOSITURA NO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. -
Nas ações que têm como objeto o próprio contrato e o fundamento é a sua invalidade, o foro de eleição não prevalece
, pois a ação não tem como causa de pedir o contrato, mas fatos ou atos jurídicos externos e até mesmo anteriores ao próprio contrato. – (...) (REsp n.º 773753/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 24/10/2005)

Dessa forma, conheço do recurso,
mas nego-lhe provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – CONTRATO NÃO ASSINADO - INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL CONTIDA NO ART. 100, IV, "A", DO CPC -

PRECEDENTES DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

1 - A ausência de assinatura do contrato implica em afastar a validade da cláusula de eleição do foro.

2 - O C. STJ possui entendimento no sentido de que
no

contrato não assinado pelas partes, cuja validade é objeto de análise nos autos da ação principal, a cláusula de eleição de foro é inaplicável
. (REsp 1491040/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 10/03/2015).

3 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.